Tribunal: TJDFT
Processo: 0059861-98.2007.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CADERNETA DE POUPANÇA. ATIVOS. CORREÇÃO. “PLANOS BRESSER E VERÃO”. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. PERÍODO AQUISITIVO INICIADO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO IPC. DIFERENÇAS DEVIDAS. ATIVOS. DEPÓSITO. COMPROVAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. INDICAÇÃO DA CONTA E AGÊNCIA. INFIRMAÇÃO DA CONTA E DA SUBSISTÊNCIA DE ATIVOS. ÔNUS DO BANCO DEPOSITÁRIO. FATOS IMPEDITIVOS E EXTINTITOS DO DIREITO INVOCADO.
1. Do poupador que reclama diferença de correção monetária aplicável a ativos da sua titularidade é exigível tão-somente que aponte o banco e individualize a conta na qual se encontravam recolhidos, cabendo ao depositário, se invoca como fato impeditivo do direito a inexistência da conta ou a inexistência de saldo nela recolhido à época em que se verificara o fato gerador da pretensão, ou seja, o expurgo, comprovar o que aduzira (CPC/2015, art. 373, II).
2. Ensejando a nova fórmula de correção dos ativos recolhidos em cadernetas de poupança engendrada por ocasião da edição dos planos econômicos denominados “Planos Bresser e Verão” atualização inferior à assegurada pela regulação que vigorava no início do período aquisitivo à atualização, pois redundara na desconsideração do IPC como indexador monetário, ao poupador é devida a diferença que fora suprimida com lastro na nova sistemática, compensado o percentual já considerado pelo banco depositário.
3. O fato de o banco depositário ter corrigido os ativos depositados sob sua guarda e administração de conformidade com a regulação normativa implementada à época da edição dos chamados “planos econômicos” não o desobriga de responder por eventuais diferenças decorrentes da insubsistência legal da nova fórmula de correção implementada, tornando-o legitimado a ocupar a angularidade passiva da ação que tem como objeto diferenças reputadas devidas pelo poupador, mormente quando não se verificara a transferência temporária dos importes recolhidos à cautela da autoridade monetária.
4. Incorporando-se ao principal para todos os fins de direito, a atualização monetária deve ter o mesmo tratamento assegurado ao capital aplicado, daí porque as diferenças de correção suprimida devem ser atualizadas e ser incrementadas pelos juros remuneratórios legalmente fixados, os quais, frise-se, devem ser contados da mesma forma, ou seja, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, de forma capitalizada, a partir de quando se tornaram devidas, e o apurado ser incrementado dos juros de mora legais a partir da citação.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Pedido acolhido. Unânime.